Tribunal: STF
Processo: ADI 1322
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-08-10
Data de publicação: 1995-08-10

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO   DIRETA  DE   INCONSTITUCIONALIDADE.  MEDIDA
PROVISORIA  N. 1.051, DE 29 DE JUNHO DE 95, EDITADA EM SUBSTITUIÇÃO A
MP  N.  1.029,   DE  22.06.95.  ALEGADA   VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA
INDEPENDÊNCIA  E HARMONIA ENTRE OS  PODERES, CONSAGRADO NO ART. 2. DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  PEDIDO  DE  MEDIDA  CAUTELAR  INDEFERIDO,  NO
RECESSO, POR MEIO DE DESPACHO DO MINISTRO PRESIDENTE.
          Orientação  assentada no STF  no sentido  de que, não sendo
dado  ao Presidente da  Republica retirar  da apreciação do Congresso
Nacional  medida provisoria  que  tiver editado,  e-lhe,  no entanto,
possivel  ab-roga-la por meio  de nova medida provisoria, valendo tal
ato  pela simples  suspensão dos  efeitos da  primeira, efeitos esses
que,  todavia,  o  Congresso podera  ver  restabelecidos,  mediante a
rejeição  da medida  ab-rogatória.  Circunstancia que,  em princípio,
desveste  de   plausibilidade  a   tese  da   violação  ao  princípio
constitucional invocado.
          Despacho referendado.